Tribunal: TJDFT
Processo: 0723203-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora. O fato de o veículo ainda se encontrar registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão.